Tribunal: CARF
Processo: 10215.720827/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720827/2011-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
PEDRO MALACARNE NETTO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NIRF: 6.891.561-6 - Fazenda Pingo de Ouro
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art.
16 do Decreto n.° 70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ÁREAS
DE
INTERESSE
AMBIENTAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da
prova da existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da
prova da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, dar parcial provimento ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720827/2011-32
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

interposto, restabelecendo o Valor da Terra Nua (VTN) declarado. Os conselheiros Gregório
Rechmman Júnior, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Wilderson Botto votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.943, proferida em
julgamento realizado em 04/12/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.941 (autos do processo
de n° 10215.720821/2011-65), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
15/02/21, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2008, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 01/01/2008, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.941, proferida nos
autos do processo de n° 10215.720821/2011-65, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2006, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração no dia
29/11/11, conforme se infere do AR de fl. 15. Como o presente processo se refere ao
exercício de 2006, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário em
face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no
art. 150, § 4° do CTN.
Observe-se, pela sua importância, que nos termos da susodita jurisprudência do STJ,
tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento
antecipado é a ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4° do CTN, salvo, por
certo, as hipótese de dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal informe se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento
do imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2006, trazendo aos autos, se for
caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do
efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2006.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 8/12, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2008, sendo a exação
regularmente constituída em 07/11/2011. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

Em 07/11/2011, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
02102/00042/2011, fls. 8/12, referente à Declaração no 02.39639.82, entregue em 28/08/2008. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2008, no Valor de R$ 24.865,36, Juros de Mora de R$ 8.071,29, Multa
de Ofício de R$ 18.649,02, totalizando R$ 51.585,67, haja vista a não comprovação do valor da
terra nua declarada.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 02102/00015/2011, de lavra em 09/05/2011, 09:00, fls. 3 e ss, referente
aos exercícios de 2006 a 2008.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 17 e ss,
alegando em síntese ilegitimidade passiva; possibilidade e revisão de sua declaração, com
respectiva reavaliação de Valor de Terra Nua - VTN para R$ 500,00; perda de posse com a
ocupação pelo Movimento dos Sem Terra – MST, motivando a ausência de produtividade na
área; impossibilidade de lançamento de ITR exclusivamente com base no SIPT sem prévio
levantamento da área; isenção de reserva legal – Lei no 8.171, de 1991, art. 104; outras matérias
de direito, inclusive com apresentação de jurisprudência deste Conselho, pugnando, ao final, pela
anulação da exação, entre outros.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme Termo de Informação Fiscal juntado a fls. 45 e ss, houve revisão de
ofício da constituição e do crédito tributário, com a mantença de sua integralidade, após relato
circunstanciado de fatos e também da defesa administrativa apresentada pelo contribuinte.
Houve notificação do interessado quanto à revisão, fls. 57 e 58, com apresentação
ulterior de manifestação de inconformidade, fls. 59/77, com a juntada de cópia de documentos de
fls. 78 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou procedente a exação, com a matença do crédito tributário, conforme
Acórdão no 04-33.174, de 02/09/2013, fls. 113 e ss, de ementa abaixo transcrita:
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto n.°
70.235/1972.
Não é conhecido o pedido de perícia desacompanhado de indicação do perito.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
O recorrente foi regularmente notificado em 21/10/2013, conforme fls. 126/133.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 18/11/2013, fls. 154, juntada a fls. 157 e ss e é
tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 17 e ss, ao que adoto os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do inteiro
teor do Acórdão no 04-33.174 (voto do relator):
Pedido de dilação probatória. Perícia
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas
na contestação, o que exige que as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo
da pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à
defesa, sejam oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, a não ser que se comprove
a ocorrência das hipóteses especificadas no § 4o do art. 16 Decreto n° 70.235/72, e,
neste caso, deveria a prova já ter sido apresentada, cabendo à autoridade julgadora
deferir ou não a sua juntada.
Para atestar a existência de áreas de interesse ambiental no imóvel (área reserva legal,
área de preservação permanente, servidões ambientais, área coberta por floresta nativa,
área de interesse ecológico), bem como a existência de benfeitorias e de área
imprestável para a atividade rural, que são quesitos do pedido de perícia, conforme será
visto adiante, no capítulo "Áreas de Interesse Ambiental. Tributação" é suficiente laudo
técnico emitido por profissional habilitado contratado pelo interessado, acompanhado,
se for o caso, de ato do Poder Público e da prova da averbação na matrícula do imóvel.
E o reconhecimento da isenção das áreas de interesse ambiental depende da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA tempestivo.
Conforme será visto adiante, o capítulo "Valor da Terra Nua. Falta de Prova" o valor da
terra nua do imóvel no período do lançamento, um dos quesitos do pedido de perícia, se
prova por meio de laudo técnico emitido por profissional habilitado contratado pelo
interessado.
A prova de que a área estava invadida no período do lançamento, situação que também
fez parte dos quesitos do pedido de perícia, se faz por meio de documentos, tais como,
boletim de ocorrência, ações possessórias, recortes de jornais, etc.
Em suma, os fatos que o impugnante pretende provar por meio de perícia poderiam já
ter sido demonstrados com base em documentos de produção a seu cargo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não para suprir a omissão do sujeito passivo
relativamente à produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já
poderiam ter sido juntadas aos autos no momento da apresentação da impugnação,
como no caso.
Além disso, o pedido de perícia não veio acompanhado da indicação do nome, endereço
e qualificação profissional do perito, contrariando o Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972 (PAF), em seu art. 16, § 1° (com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1°).
Com base nos motivos expostos, não conheço do pedido de perícia. Por conseguinte,
deve ser o julgamento realizado com base nas provas contidas nos autos, juntadas até a
presente data.
Preliminar
Sujeição Passiva. Posse. Invasão de terceiros
Constam dos autos os seguintes documentos relacionados a essa matéria:
a)
representação criminal dirigida ao Delegado da Delegacia de Polícia Civil da
Comarca de Pacajá-PA, datada de 16/05/2011, apresentada pelo impugnante e outros
em desfavor dos pretensos invasores das áreas de sua posse e propriedade, por mais de
vinte anos, denominadas Fazenda Pingo Verde, Fazenda Laicia, Fazenda Taicia e
Fazenda Tailai e requerendo providências, f. 78-87.
b)
petição inicial em ação de interdito proibitório c/c pedido de indenização
proposta pelo impugnante e outros em face de diversos réus (processo 0002260-
30.2011.814.0005) Vara Agrária da Comarca de Altamira-PA, distribuído em
15/06/2011, na qual se pede a manutenção da posse e que se expeça o mandado
proibitório em face dos requeridos e terceiros intitulados sem-terra, tendo por objeto as
propriedades denominadas Fazenda Pingo de ouro, Fazenda Laicia, Fazenda Taicia e
Fazenda Tailai, f. 88-98.
c)
termo de compromisso firmado em 30/11/2010 entre autoridades do Pará, f. 99-
107.
Os fatos narrados na representação penal e na petição inicial em ação de interdito
proibitório deixam claro que o proprietário não havia perdido a posse do imóvel até
junho de 2011, data dos documentos, embora existisse ameaça de iminentes atos de
turbação ou esbulho.
Não ficou comprovada a ausência de poder de fato ou de direito do impugnante em
relação ao imóvel fiscalizado, ao contrário, está evidente que ele tinha a propriedade e a
posse do imóvel. Confirma essa assertiva o teor dos documentos apresentados, pois na
petição inicial da ação judicial impetrada pelo impugnante e outros em 15/06/2011,
afirmou-se que: "(...) os requerentes são proprietários e estão na posse das áreas
integrantes das propriedades citadas desde a sua compra (...) ". Na representação
criminal de 16/05/2011 afirmou-se que: "os requerentes durante mais de 20 (vinte) anos
detêm a posse e propriedade de seus imóveis rurais(...)"
De qualquer modo, em caso de imóvel rural ocupado por "sem-terra" e similares, o
proprietário do imóvel continua responsável pelo ITR, notadamente quando ele estiver
adotando providências judiciais ou extrajudiciais para recuperar a posse, conforme
orientação da Receita Federal em seu Perguntas e Respostas-ITR do Exercício 2011 e
dos Exercícios anteriores.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

Em síntese, no Exercício 2008 está configurada a sujeição passiva do impugnante na
condição de proprietário do bem imóvel e de seu possuidor (art. 1o da Lei 9.393/96).
Com base no exposto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.
Mérito
Áreas de Interesse Ambiental. Tributação
A isenção do ITR sobre áreas de interesse ambiental porventura existentes no imóvel
depende do atendimento de dois requisitos: a) a comprovação, pelo sujeito passivo, da
existência dessas áreas, segundo a legislação ambiental e b) a comprovação da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental perante o Ibama, segundo a legislação
tributária. É o que se passa a expor.
O art. 10 § 1° inc. II da Lei 9.393/96 dispôs sobre as áreas sobre as quais não incide
ITR, nos seguintes termos:
a)
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
b)
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de
uso previstas na alínea anterior;
c)
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d)
sob regime de servidão florestal ou ambiental;(Redação dada pela Lei 11.428, de
2006)
e)
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração ;(Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f)
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
Em conformidade com o disposto no inc. II § 3° do art. 10 do Decreto 4.382/2002 -
Regulamento do ITR, poderão ser excluídas da área tributável as áreas que se
enquadrarem nas situações acima elencadas em 1° de janeiro do exercício considerado.
A existência de Área de Preservação Permanente - APP deve ser comprovada por meio
de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que caracterize e identifique as partes do
imóvel rural, conforme a tipologia inscrita no art. 2° da Lei 4.771/65 - Código Florestal,
com as alterações da Lei 7.803/89, mencionando seu enquadramento legal. Com relação
às parcelas do imóvel passíveis de enquadramento no art. 3° do Código Florestal, a
comprovação de sua existência deve ser feita mediante certidão emitida por órgão
competente, acompanhada do ato do Poder Público que a declarou nessa qualidade.
O reconhecimento da condição de Área de Reserva Legal - ARL não tributável pelo ITR
está condicionado à comprovação de sua averbação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis ou à prova do seu registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do
§ 4o do art. 18 da Lei 12.651/2012, na redação dada pela Lei 12.727/2012.
Para o reconhecimento das áreas de interesse ecológico - AIE para proteção dos
ecossistemas, onde se amplia a restrição de uso em relação às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, ou comprovadamente imprestáveis para a atividade rural,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

exige-se ato específico de declaração do órgão competente para cada propriedade
particular.
A existência de áreas cobertas por florestas nativas deve ser comprovada por meio de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que caracterize e identifique a floresta e
seu estágio de regeneração.
As áreas de servidão florestal são aquelas nas quais o proprietário voluntariamente
renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão ou exploração
da vegetação nativa, localizadas fora das áreas de reserva legal e de preservação
permanente. Para exclusão das áreas de servidão florestal da incidência do ITR é
necessário que as áreas estejam averbadas no registro de imóveis competente.
As áreas de servidão ambiental são aquelas nas quais o proprietário renuncia, em caráter
permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, exploração ou
supressão de recursos naturais, localizadas fora das áreas de preservação permanente e
reserva legal. Para exclusão das áreas de servidão ambiental da incidência do ITR é
necessário que as áreas estejam averbadas no Registro de Imóveis competente.
Não constam dos autos laudo técnico emitido por profissional habilitado, ato do Poder
Público e a matrícula do imóvel. Portanto, não há prova da existência das referidas áreas
de interesse ambiental.
Além disso, para que as referidas áreas de interesse ambiental sejam isentas do ITR, não
basta a comprovação da sua existência, sendo necessária, também, a prova de que foram
informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA com apresentação tempestiva.
O Ato Declaratório Ambiental - ADA é um documento com natureza de declaração,
apresentado anualmente ao IBAMA, no qual devem ser prestadas informações relativas
às áreas de interesse ambiental da propriedade rural. A exigência de apresentação do
ADA está prevista expressamente na Lei 6.938/81, art. 17-O, § 1 °, com a redação dada
pela Lei 10.165, de 27/12/2000.
Não é possível afastar a aplicação desse dispositivo legal em sede administrativa com
base na jurisprudência do CARF, conforme sugerido pelo impugnante, uma vez que a
"sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros...". Assim, não sendo parte nos processos citados na impugnação,
o interessado não pode usufruir os efeitos das decisões neles prolatadas.
As decisões administrativas e judiciais de caráter geral que vinculam as Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil são as súmulas vinculantes proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do art. 103-A da Constituição Federal, e
as súmulas vinculantes emitidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF e aprovadas pelo Ministro da Fazenda, nos termos do art. 75 § 2o do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF 256, de 22/06/2009, bem assim a decisão
do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, em ação direta, bem como a decisão proferida, incidentalmente, pelo
Supremo Tribunal Federal, após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal,
observados os trâmites previstos no Decreto 2.346/97.
A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício,
conforme art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da
Instrução Normativa IBAMA no 96, de 30/03/2006, vigentes à época do fato gerador.
Não consta dos autos Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2008.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720827/2011-32

Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção, motivo
pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
Valor da Terra Nua. Falta de Prova
O critério adotado para a aferição do valor da terra nua teve por base o valor médio das
Declarações do ITR dos imóveis do Município Pacajá-PA no exercício 2008, conforme
tela SIPT f. 7, o que ensejou no VTN arbitrado de R$ 289.632,11.
Neste ponto tenho fundada divergência para com a decisão recorrida, posto que é
cediço, por numerosos julgados deste Conselho, a exemplo do Acórdão no 9202-007.329 da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de ementa abaixo transcrita, a
inadmissibilidade do arbitramento com base no SIPT, em sendo o VTN apurado pelo valor
médio das DITR do município, com olvido da aptidão agrícola:
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel
É exatamente esse o caso, conforme extrato de fls. 7.
Isso posto, com razão a recorrente no que requer a não aplicação do SIPT, in casu.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que seja reestabelecido o Valor de Terra Nua – VTN declarado.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 196
DF CARF MF
Original